Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719447-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Amanda Almeida da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava assegurar à agravante reserva de vaga no concurso público regido pelo Edital no 8, de 2 de março de 2018. Em suas razões, a agravante narra que participou do concurso público de 2018 para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, Edital no 08/2018, obtendo a 1.136a (milésima centésima trigésima sexta) posição. Aduz que foram nomeados oitocentos e vinte e um (821) aprovados do referido concurso, sendo que vinte e nove (29) nomeados não tomaram posse. Expõe que, embora concurso de 2018 tenha sido prorrogado até 02/06/2024, a SES/DF abriu novo concurso em 2022, Edital no 14/2022, para o cargo de enfermeiro generalista, nomeando duzentos e quarenta e um (241) aprovados. Alega que o cargo de enfermeiro de família e comunidade é equivalente ao cargo de enfermeiro generalista, conforme Lei no 7.498/86 e Portaria Conjunta SES/DF no 08/2006. Argumenta que houve preterição arbitrária e imotivada, ante a abertura de novo concurso, sem que tenha sido esgotado o cadastro de reserva do concurso anterior, o que entende contrariar a tese fixada no tema 784, do STF (RE no 837.311/PI). Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a reserva da sua vaga no quadro de pessoal da SES/DF, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma decisão recorrida, nos termos da liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 202479181, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator